Tribunal: TJBA
Processo: 0502251-03.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502251-03.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JACKSON CASSIANO CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUE NÃO DEVE ENSEJAR EM PREJUÍZO AOS SEUS SERVIDORES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEI FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PERIGO QUE DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MIRANGABA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 0502251-03.2017.8.05.0137, julgou procedente a ação reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade à parte autora, bem como condenando o réu no pagamento dos valores retroativos, obedecendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2 – A controvérsia reside no fato de ser possível (ou não) reconhecer o direito ao adicional de periculosidade ao servidor público que exerce a função de Guarda Municipal ante a ausência de regulamentação local específica.

3 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

4 – O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mirangaba prevê expressamente o direito constitucional ao adicional de periculosidade (artigo 76, inciso XIV do §2º). Ocorre que inexiste regulamentação por lei específica. Nestas condições, revela-se perfeitamente admissível a utilização de norma federal que regulamenta a matéria para assegurar o direito ao Servidor Público, ora apelado, considerando que a omissão do ente municipal não pode se traduzir em prejuízo aos seus servidores.

5 – Ao contrário do quanto sustentado pelo apelante, não há falar em necessidade de perícia médica oficial para atestar a natureza perigosa da atividade de guarda municipal, mormente quando a própria legislação municipal que regra a matéria não prevê essa exigência de modo expresso.

6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

7 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0502251-03.2017.8.05.0137, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina – BA, apelante MUNICÍPIO DE MIRANGABA – BA e apelado JACKSON CASSIANO CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III